Tribunal: TJSP
Processo: 1017307-29.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – CUSTAS INICIAIS – Comunicado desta Corte estendendo prazo para distribuição de ações – Entendimento equivocado do apelante de que estaria estendido o prazo prescricional – Comunicado claro e incapaz de gerar dúvidas – Cabível a condenação ao pagamento de custas – Decisão mantida.

Recurso improvido.